Tribunal: TJES
Processo: 0011195-86.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011195-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NEOLI ANDREATO ENCARNACAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 97/107)
,
com vista ao reexame da r. Sentença de fls. 90/92v, que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o apelante ao pagamento de indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor de
NEOLI ANDREATO ENCARNAÇÃO
, com correção monetária pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e juros moratórios desde o evento danoso, na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, sendo que, a partir de 09/12/2021, o crédito deverá ser corrigido unicamente pela taxa SELIC. Por fim, condenou a requerida a pagar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas Contrarrazões, apesar da devida intimação (fl. 109)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 97/107)
,
com vista ao reexame da r. Sentença de fls. 90/92v, que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o apelante ao pagamento de indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor de
NEOLI ANDREATO ENCARNAÇÃO
, com correção monetária pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e juros moratórios desde o evento danoso, na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, sendo que, a partir de 09/12/2021, o crédito deverá ser corrigido unicamente pela taxa SELIC. Por fim, condenou a requerida a pagar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Em apelação, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
(i)
não há provas quanto à conduta danosa do Município e quanto ao nexo causal para comprovar erro no procedimento médico;
(ii)
a prescrição médica foi oriunda da rede privada, com o tratamento médico indicado pela médica da autora;
(iii)
o aparecimento de manchas é efeito colateral comum nos pacientes que fazem uso do Noripurum; e
(iv)
inexiste prova quanto aos danos morais, subsidiariamente devendo ser reduzida a indenização fixada.

Traçadas essas premissas, passo à análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade, ressaltando que preenchidos estão os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

No presente caso, a autora, ora apelada, relata que precisou de realizar tratamento médico para anemia, com o uso do medicamento injetável intramuscular - Noripurum, pelo período de cinco semanas, sendo que as aplicações foram realizadas no posto de saúde de Jardim da Penha - Vitória/ES, com a ajuda de profissionais da saúde.

Segundo aduz, nas quatro primeiras aplicações o procedimento foi normal. Porém, na quinta e última aplicação, em 06/03/2015, o local da aplicação ficou muito dolorido, e horas depois surgiu uma mancha no mesmo local. Narra a autora que sua médica indicou o uso de pomada para hematomas e tratamento com laser, sem êxito.

Após análise dos argumentos do apelante, endosso o posicionamento externado pela magistrada de primeiro grau no que se refere à configuração do fato danoso e nexo de causalidade. Cito trecho do julgado:

[...] Analisando as provas acostadas pela requerente, verifico que há três laudos médicos (fls. 11, 54-55 e 79) relatando acerca da conduta imperita do profissional integrante dos quadros do municipio de vitoria ao ministrar o medicamento intravenoso na requerente, por meio de injeções na região dos glúteos, tendo sido sugerido o uso de laser na tentativa de clareamento. Ademais, às fls. 22, foi juntada foto da região em questão, estando comprovada a mancha descrita na inicial.

Seguindo, analisando a bula da medicação ministrada na requerente “Noripurum”, às fls. 13, nota-se que o fabricante chama a atenção para a técnica correta de administração e descreve os riscos da administração incorreta, como dor e manchas escuras.

Desse modo, diante do caderno probatório acostados aos autos, entendo que, houve sim, erro do profissional da saúde ao ministrar o medicamento na requerente, restando plenamente comprovado o fato constitutivo do pleito indenizatório formulado na inicial.

Portanto, o ato ilícito culposo está configurado, na medida em que agiu com imperícia o profissional da recorrente ao aplicar as injeções na autora.

Assim sendo, impõe-se aferir a existência de danos decorrentes dessa conduta. [...]

Nessa linha intelectiva, os documentos acostados aos autos são contundentes e aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, ora apelada, restando inconteste o prejuízo suportado pela mesma, por negligência e imperícia da estrutura estatal, bem como o nexo causal entre a conduta do Município e o dano causado.

Identificados o dano e o nexo causal, sendo caso de responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo, impõe-se a indenização pretendida, a título de danos morais, estando correta a sentença objurgada.

Cito julgado elucidativo sobre a matéria:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO.
CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O caso dos autos se amolda à responsabilidade civil objetiva, o que afasta a necessidade de análise do elemento da culpa para configuração da obrigação de indenizar
. 2. Quando o dano advier de obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar, como é o caso do serviço de internação e disponibilização de leito para cirurgia, tem-se que a responsabilidade decorre de falha na prestação do serviço. 3. Evidenciada a falha na prestação do serviço hospitalar, uma vez que a paciente foi encaminhada ao hospital com os documentos necessários para realizar o procedimento devidamente agendado e este foi cancelado de última hora, tem-se por configurada a ocorrência de danos morais. 4. Se afigura adequado o importe estabelecido pelo juízo de origem, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por tratar-se de valor razoável, em atenção a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível 0014881-59.2014.8.08.0012, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 27/Oct/2022)

Embora a apelante argumente que o aparecimento de manchas é efeito colateral comum nos pacientes que fazem uso do Noripurum, os elementos dos autos demonstram que tal mancha decorre da falta de cuidado na aplicação da medicação, razão pela qual se evidencia a responsabilidade do ente estatal.

Em relação à fixação do dano moral, penso cabível, visto que, segundo laudo de fl. 79, assinado pela Dra. Gabriele Castiglioni Garoze (CRM-ES 13.879, a mancha na nádega esquerda da requerente permaneceu mesmo após 2 (dois) anos da aplicação, e ainda com dor no local, relatada pela autora.

No que concerne ao
quantum
, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a punição do ofensor, evitar a sua reincidência e a compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido.

Oportuna, também, a elucidação de Sérgio Cavalieri Filho, sobre as balizas relativas ao quantum indenizatório em danos morais:

[...] o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98).

Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

Compreendo então, à vista das razões enunciadas, não merecerem prosperar as teses veiculadas pelo apelante, diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 97/107) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os documentos acostados aos autos são contundentes e aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, ora apelada, restando inconteste o prejuízo suportado pela mesma, por negligência e imperícia da estrutura estatal, bem como o nexo causal entre a conduta do Município e o dano causado.

2)
Identificados o dano e o nexo causal, sendo caso de responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo, impõe-se a indenização pretendida, a título de danos morais, estando correta a sentença objurgada.

3)
Em relação à fixação do dano moral, resta cabível, visto que, segundo laudo de fl. 79, a mancha na nádega esquerda da requerente permaneceu mesmo após 2 (dois) anos da aplicação, e ainda com dor no local, relatada pela autora.

4)
No que concerne ao
quantum
, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a punição do ofensor, evitar a sua reincidência e a compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido. Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA